Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731273-18.2022.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO O SUSCITANTE decidirá, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-lhe. Dispenso as informações das autoridades em conflito. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador